Tribunal: STF
Processo: HC 204701
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processo penal militar. Habeas corpus. Furto (art. 240, § 5º, do CPM). Competência da Justiça Militar. Sursis. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar (STM), assim ementado:
    “APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONCESSÃO DO SURSIS. 
    1. É competente a Justiça Militar da União para julgar crimes cometidos por agente que ostentava a condição de militar à época do cometimento do delito.
    2. Comete o crime de furto qualificado privilegiado, previsto no art. 240, §§ 1º e 5º, do CPM, o militar que subtrai indevidamente bens da Administração Militar, considerados de baixo valor em relação ao sujeito passivo.
    3. Incabível a aplicação do Princípio da Insignificância a delito de furto cometido dentro da OM, pois desrespeitados valores e pilares básicos das Forças Armadas, como a ética, moralidade e confiança.
    4. É considerado como tecnicamente primário o agente que possua condenação com decisão transitada em julgado por fatos cometidos posteriormente àqueles que estão sendo julgados.
    5. Incabível a concessão do benefício condicional da pena quando não atendidos os requisitos previstos no art. 84 do CPM.
    Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada. Decisão unânime. 
    Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria.”
    2. Extrai-se dos autos que o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM condenou o paciente à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 240, § 5º, do Código Penal Militar.
    3. O Superior Tribunal Militar deu parcial provimento à apelação da defesa para, “redimensionando a dosimetria sancionatória, minorar a sanção no patamar de 1/2 (um meio), ficando o recorrente definitivamente condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240, §§ 1º e 5º, do CPM, com a fixação do regime aberto para eventual início de seu cumprimento”, deixando de conceder ao condenado o benefício da suspensão condicional da pena (art. 84 do CPM).
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito, tendo em vista que o paciente é “cidadão civil que um dia prestou Serviço Militar Obrigatório como Soldado da Aeronáutica Brasileira”. Afirma que os autos deveriam ter sido “remetidos à competente Justiça Federal a partir do licenciamento/exclusão do jurisdicionado. Como não efetuado, a Ação Militar em curso perdeu seu objeto e condição de ‘procedibilidade/prosseguibilidade’, justamente pelo fato de que a parte a que se acusa o suposto crime de furto não é legítima para figurar no polo passivo”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar a “inaplicabilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000 ao presente caso (...). Criado para proporcionar maior celeridade, segurança jurídica e isonomia, o IRDR possui o condão de unificar o entendimento de uma controvérsia que é corriqueiramente e repetidamente levantada no Judiciário. Entretanto, esse instituto de pacificação de jurisprudência é regulado tão comente pelo Código de Processo Civil de 2015, arts. 976 ao 987. Assim, não há falar em aplicação do IRDR quando este não está previsto em norma específica, quais sejam, o Código de Processo Penal ou o Código de Processo Penal Militar, ou em jurisprudência assentada por repercussão geral pela Corte Suprema”.
    6. Por fim, a defesa destaca a possibilidade da concessão do suris processual. Afirma que o paciente, “além de estar sendo processado por esta APM, pelo suposto crime de furto, art. 240, CPM, foi condenado pelo crime de Deserção, tipificado no art. 187, do CPM, com trânsito em julgado em 27/02/2020, nos autos da APM nº 700197-41.2018.7.12.0012. A data dos fatos do cometimento da Deserção ocorreu em 05/07/2017, enquanto os fatos do suposto delito de furto foi em 05/05/2017. Assim os fatos do processo que transito em julgado no decorrer desta APM aconteceu depois do suposto furto que aqui se versa”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem para “declarar a incompetência da Justiça Militar da União, com a consequente remessa dos autos para a Justiça Comum, afastando-se a incidência de IRDR no âmbito penal e especificamente o IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000 para este caso”. Subsidiariamente, pleiteia a concessão do sursis.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. O Supremo Tribunal Federal possui a orientação no sentido de que “a exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas após o cometimento do crime não altera a competência para o julgamento do delito” (ARE 1.279.981, Relª. Minª. Cármen Lúcia). No caso de que se trata, o Superior Tribunal Militar não divergiu desse entendimento ao decidir com base no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, por meio do qual fora fixada a competência dos Conselhos de Justiça para julgar civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas. 
    11. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ‘STATUS’ DE MILITAR DA ATIVA. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
    1. O licenciamento do agravante das fileiras da Marinha, com o consequente retorno dele à vida civil, não gera os efeitos pretendidos pela impetração. Conforme já decidiu esta CORTE, em caso análogo, a condição de militar deve ser aferida no momento em que o delito é cometido, sendo irrelevante, para fins de fixação da competência da Justiça Militar, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 175.949-AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ‘STATUS’ DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.” (ARE 1.229.712-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    12. Por fim, eventual acolhimento da tese defensiva, no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à obtenção do sursis processual, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 09 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator